Tribunal: TJES
Processo: 5009487-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009487-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NOE DO CARMO COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais movida por Noé do Carmo Costa, que declarou a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no valor de R$ 9.148,28, por irregularidade no procedimento administrativo de apuração de consumo não faturado. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Houve sucumbência recíproca com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo não faturado com base em TOI lavrado pela concessionária; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela legislação aplicável ao setor elétrico e ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, ainda que autorizada a apurar irregularidades no consumo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo impor débitos com base exclusiva em procedimento administrativo unilateral.

4. A produção unilateral de provas técnicas, como o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM), sem efetiva participação do consumidor, não supre o dever de garantia de contraditório e imparcialidade exigido pelas normas da ANEEL e pelo CDC.

5. O TOI, como documento unilateralmente emitido pela fornecedora de energia, é insuficiente, por si só, para comprovar a suposta fraude ou irregularidade que justifique a cobrança retroativa de consumo não faturado.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, bem como sua predecessora (nº 414/2010), exige a observância de um conjunto de diligências, inclusive a possibilidade de verificação técnica imparcial, o que não se confirmou no caso dos autos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES repele a validade de cobranças baseadas exclusivamente em apuração unilateral de irregularidades, por ofensa ao devido processo legal.

8. Diante da ausência de prova robusta e imparcial quanto à irregularidade no medidor, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança por consumo de energia elétrica não registrado, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo ilícita quando fundada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral.

2. É inválido o débito apurado pela concessionária quando não há comprovação de que o consumidor teve oportunidade efetiva de acompanhar ou contestar tecnicamente a avaliação do medidor.

3. O TOI, desacompanhado de perícia isenta e de outras garantias procedimentais, não configura prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não faturado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, Apelação Cível 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.04.2022; TJES, Apelação Cível 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020; TJES, Apelação Cível 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, visando à reforma da r. sentença (ID 15776644) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
NOE DO CARMO COSTA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito objeto do TOI de ID 13908420, julgando improcedente o pedido de danos morais. Houve sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor.

Em suas razões recursais (ID 15776645), a concessionária Apelante sustenta, em suma, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), alegando o cumprimento das normas da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Afirma que a irregularidade no medidor foi comprovada por meio de Relatório de Avaliação Técnica (RATM), histórico de consumo e relatório fotográfico, provas estas que teriam sido desconsideradas pelo juízo
a quo
. Defende que o procedimento não foi unilateral, pois o consumidor teve a oportunidade de acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do medidor, e que a cobrança do valor apurado (R$ 9.148,28) é legítima, correspondendo à recuperação de receita por consumo não faturado, calculada conforme a metodologia prevista na referida resolução. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do débito.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 15776651), nas quais refuta os argumentos da Apelante, classificando-os como repetitivos e protelatórios, e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, visando à reforma da r. sentença (ID 15776644) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
NOE DO CARMO COSTA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito objeto do TOI de ID 13908420, julgando improcedente o pedido de danos morais. Houve sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor.

Em suas razões recursais (ID 15776645), a concessionária Apelante sustenta, em suma, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), alegando o cumprimento das normas da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Afirma que a irregularidade no medidor foi comprovada por meio de Relatório de Avaliação Técnica (RATM), histórico de consumo e relatório fotográfico, provas estas que teriam sido desconsideradas pelo juízo
a quo
. Defende que o procedimento não foi unilateral, pois o consumidor teve a oportunidade de acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do medidor, e que a cobrança do valor apurado (R$ 9.148,28) é legítima, correspondendo à recuperação de receita por consumo não faturado, calculada conforme a metodologia prevista na referida resolução. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do débito.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 15776651), nas quais refuta os argumentos da Apelante, classificando-os como repetitivos e protelatórios, e pugna pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
NOE DO CARMO COSTA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
perante o Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 13908081), que em 18/11/2021, recebeu a visita de um funcionário da concessionária ré para inspeção no medidor de energia elétrica de sua residência. Alega que, na ocasião, foi informado sobre a necessidade de substituição do aparelho devido a uma peça defeituosa, embora o lacre estivesse intacto, tendo assinado um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Posteriormente, em 03/01/2022, foi surpreendido com uma correspondência informando a constatação de irregularidade que impedia o registro correto do consumo, gerando um débito retroativo de R$ 9.148,28 (nove mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente ao período de 18/11/2018 a 18/11/2021.

Diante disso, o autor ajuizou a demanda pleiteando, liminarmente, que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia e de negativar seu nome. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito imputado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
(ID 14184139).

Em contestação (ID 15323793) , a concessionária ré defendeu a legalidade do procedimento de inspeção e da lavratura do TOI, afirmando ter seguido as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Sustentou a responsabilidade do consumidor pela recuperação do consumo não faturado e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável , pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença (ID 15776644) , que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito objeto do TOI de ID 13908420, por reconhecer a irregularidade e unilateralidade do procedimento administrativo. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de suspensão do serviço ou negativação. Houve condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

É contra esta sentença que se insurge a concessionária ré, por meio do presente recurso de Apelação Cível.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

A controvérsia central reside na aferição da regularidade do procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária Apelante, que resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) impugnado e na consequente cobrança por recuperação de consumo não faturado.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, enquadrando-se a Apelante como fornecedora e o Apelado como consumidor final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nessa esteira, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, inclusive técnica, na relação estabelecida (art. 4º, I, CDC). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

O cerne da questão reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A possibilidade de a concessionária inspecionar os equipamentos de medição e apurar eventuais irregularidades é prevista na regulamentação do setor elétrico, notadamente na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos narrados), e atualmente na Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Contudo, tal prerrogativa não exime a fornecedora do dever de observar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, CF/88) durante o procedimento administrativo.

Destaque-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 delimita em seus artigos 590 e 591 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

No caso dos autos, a Apelante sustenta ter cumprido todas as etapas formais previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a emissão do TOI na presença do consumidor, a notificação para acompanhamento da avaliação técnica do medidor e a realização desta em laboratório, resultando no RATM que atestou a irregularidade.

Entretanto, a r. sentença, de forma acertada, concluiu pela irregularidade do procedimento, destacando a sua unilateralidade e a ausência de "
perícia válida que comprovasse a alegada fraude do medidor
". De fato, a avaliação técnica (RATM) apresentada, embora descreva anomalias no equipamento, foi realizada sob a esfera de controle da própria concessionária, sem a participação efetiva do consumidor ou de um perito isento que garantisse a imparcialidade da análise naquele momento crucial.

A mera faculdade de o consumidor acompanhar a avaliação técnica, desprovido de conhecimento técnico específico para contestar os achados, não configura, por si só, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da vulnerabilidade técnica inerente à relação de consumo. Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o procedimento se implementou "
sem as formalidades exigidas para que se pudesse conceder a possibilidade de se promover a ampla defesa e contraditória, promovendo iter unilateral
".

Ademais, a análise do histórico de consumo, embora possa apresentar variações, constitui prova indireta e não conclusiva da irregularidade imputada, não suprindo a necessidade de prova técnica robusta e imparcial da manipulação ou defeito fraudulento do medidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9031212.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do débito anulado - R$ 9.148,28). Mantenho a distribuição da sucumbência fixada na origem (50% para cada parte), bem como a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo Apelado, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar